Tribunal: TJMT
Processo: 1062140-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO no. 1062140-67.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/07/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia, contra a qual a parte autora se insurge, ao argumento de que teve dificuldades de ingressar no ambiente virtual e que o juiz deu tratamento diferenciado as partes.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “A parte autora, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação (ID. 141214866), deixou de comparecer ao ato (ID. 152803227), bem como justificou sua ausência de forma genérica apresentando elementos comprobatórios apócrifos, sem indicação de data e horário, o que impossibilita o acolhimento da justificativa apresentada”.
4. Note-se que na ata de audiência constou-se que a justificativa da parte seria analisada. Ademais, o não acolhimento se deu de forma fundamentada, de modo que não há ferimento ao princípio da isonomia pelo simples motivo de, em assentada anterior, o magistrado ter acolhido a justificativa da ré quando não compareceu ao ato conciliatório. Ferimento a isonomia haveria se para um fosse dada a faculdade de se justificar e para o outro não.
5. A sentença que reconheceu a contumácia deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10 % sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062140-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.251.431-27 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), CASA & VIDEO BRASIL S.A - CNPJ: 11.114.284/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 143.168.637-97 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024